Tribunal: TJDFT
Processo: 0732892-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732892-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSANA MICLOS LEDO AGRAVADO: VALLE ABREU ADVOCACIA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Rosana Miclos Ledo contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença instaurado por Valle Abreu Advocacia, rejeitou a impugnação da executada, ora agravante (ID 165236749 do processo n. 0736695-68.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 49937681), a recorrente alega ter sofrido penhora em razão de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos n. 0701373-89.2019.8.07.0001. Afirma que a Valle Abreu Advocacia não teria legitimidade para exigir a satisfação do crédito relativo à verba honorária. Explica que os honorários advocatícios de sucumbência objeto do cumprimento de sentença pertenceriam exclusivamente a Frederico do Valle Abreu, que deixou o quadro societário da pessoa jurídica ora agravada. Aponta que não houve apuração de eventuais haveres, lucros e dividendos em relação ao sócio retirante, que nada levou da Valle Abreu Advocacia no momento da sua saída, tampouco cedeu os honorários em favor da aludida sociedade. Destaca que a pessoa jurídica não poderia figurar no lugar do advogado no polo ativo da execução apenas com base na procuração em que constou o seu nome, “quando, na verdade, quem patrocinou a causa foi o advogado retirante, e não a própria sociedade”. Aduz que, embora exista declaração firmada pelo dr. Frederico do Valle Abreu, “tal documento não possui requisitos mínimos de transmissão de crédito, muito menos de liquidação de haveres com efetiva transmissão de valores entre as partes”. Conclui que “o processo não pode prosseguir sob pena de afrontar os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ilegitimidade da exequente/agravada Valle Abreu Advocacia. Preparo recolhido em dobro (IDs 49994914 - 49994917). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Valle Abreu Advocacia contra Claudia Rosana Miclos Ledo e Roberto Miclos Ledo. O crédito exequendo se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença prolatada no processo n. 0701373-89.2019.8.07.0001. Após constrição realizada por meio da plataforma Sisbajud, a executada Claudia Rosana Miclos Ledo, ora recorrente, apresentou impugnação, na qual sustentou, em síntese, ilegitimidade da sociedade Valle Abreu Advocacia para requerer a satisfação da verba honorária sucumbencial. A exequente/agravada ofertou resposta à impugnação. Em seguida, foi proferida a decisão ora agravada, com os seguintes fundamentos: Ante o trânsito em julgado do provimento jurisdicional exequendo, converto este cumprimento de sentença de provisório para definitivo. Anote-se. Impugna a devedora CLÁUDIA ROSANA MICLOS LEDO a penhora objeto da decisão e relatório de ids. 150067993 e 150070697, sob a alegação de ilegitimidade ativa. Para tanto sobreleva, em síntese, que os honorários advocatícios de sucumbência, cuja satisfação é perseguida neste cumprimento de sentença, pertenceriam exclusivamente ao Advogado Frederico do Valle Abreu, OAB/DF 17.522, que já não integraria o quadro societário do escritório de advocacia exequente. É o que cumpre relatar. Decido. Ainda que subsistisse legitimidade para a devedora promover a defesa de direito alheio em nome próprio, que não ostenta “ex vi” do artigo 18 do CPC, apura-se dos autos que o Advogado Frederico do Valle Abreu, suposto único legitimado aos olhos da impugnante, para promover o cumprimento de sentença, manifestou-se expressamente, conforme id. 155497971, atribuindo à parte exequente a titularidade dos honorários sucumbenciais exequendos. Diante do escorço "supra", NÃO ACOLHO a impugnação de id. 153166466. Precluindo a decisão, oficie-se ao Banco de Brasília S.A., solicitando-lhe a transferência, em favor da parte credora VALLE ABREU ADVOCACIA, CNPJ n.o 20.733.613/0001-45, da quantia de R$74.238,84, mais acréscimos legais, depositada na conta judicial de n.o 1552188091, para a conta corrente de sua titularidade de n.o 00001702-0, operação 003, agência 0647 da Caixa Econômica Federal. Sem prejuízo, concedo à parte credora prazo de 15 dias para que diga acerca da satisfação do crédito exequendo, ficando desde logo consignado que seu eventual silêncio será tomado como quitação. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Como bem exposto no pronunciamento judicial acima transcrito, Frederico do Valle Abreu, antigo sócio e administrador da Valle Abreu Advocacia, firmou declaração no sentido de que o crédito de honorários advocatícios de sucumbência advindos do processo n. 0701373-89.2019.8.07.0001 – objeto do cumprimento de sentença instaurado na origem – é de titularidade da referida sociedade de advogados (ID 155497971 dos autos originários). Além disso, verifica-se, neste juízo de cognição sumária, que Frederico do Valle Abreu foi o subscritor do cumprimento de sentença instaurado por Valle Abreu Advocacia, na qualidade de advogado e representante legal do escritório à época. Assim, já no início da execução, indicou-se que o crédito dos honorários pertenceria à sociedade de advogados. Posteriormente, houve renúncia dos poderes, de modo que o patrocínio da causa permaneceu sob o cuidado da advogada Stella Oliveira do Valle Abreu, integrante de Valle Abreu Advocacia e já com mandato nos autos desde o início (IDs 138114128e 147123998). Cumpre assinalar que a procuração outorgada ao então causídico Frederico do Valle Abreu – juntada ao processo que originou a execução – mencionou expressamente a sociedade à qual pertencia (ID 138114133 dos autos de origem), o que se alinha ao disposto no art. 85, § 15, do CPC, no art. 15, § 3o, da Lei Federal 8.906/1994 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contrario sensu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. 2. Agravo Interno da sociedade de advogados desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1739006 RS 2020/0195848-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 16/8/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/8/2021) No mesmo sentido, há claro precedente deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 15, § 3o DA LEI FEDERAL 8.906/1994 E ART. 85, § 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pela decisão agravada, rejeitada a impugnação, reconhecida a "inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários, posto que expressamente nominada no instrumento de mandato (ID 86723411), conforme art. 15, §3°, da Lei n. 8.906/94" e afastada a exigência de caução "eis que, até o presente momento, sequer teria havido a adoção de qualquer medida direcionada à efetiva expropriação do patrimônio dos devedores e ao levantamento, pelo credor, de valores passíveis de discussão". 2. Hipótese em que a procuração outorgada por NORTE ENERGIA S/A faz expressa menção ao escritório TORREÃO BRAZ ADVOGADOS. E como bem definido na decisão recorrida, "inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários". 2.1. O fato de dois dos seis advogados constantes na procuração já não comporem o quadro societário não retira a legitimidade da sociedade de advogados, ainda mais quando demonstrado que tais causídicos apresentaram termo de renúncia de poderes. 2.2. Ademais, como bem anotado em decisão, "o acerto interno, entre os causídicos que atuaram no feito, versando sobre o percentual da verba honorária que deve tocar a cada um deles, é questão que escapa à presente sede processual, sendo certo que, caso venha a se sentir prejudicado, caberá ao causídico (e não à parte devedora, obrigada a pagar a verba) discutir com a sociedade de advogados, em sede própria, eventual ausência de recebimento ou recebimento a maior (ou a menor)". 3. Assim é que, atendidos os comandos do artigo 15, § 3o da Lei Federal 8.906/1994 e do art. 85, § 15 do Código de Processo Civil e ainda em consonância com posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nenhum reparo à definição da legitimidade da sociedade de advogados para iniciar o cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios. 3.1. "O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, §15 do CPC" (Acórdão 1271599, 07067561720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385219, 07289853420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise inicial, não se constata ilegitimidade da sociedade Valle Abreu Advocacia para instaurar a execução. Além da ausência de probabilidade de provimento do recurso, não há urgência capaz de justificar o efeito suspensivo pleiteado, pois, na decisão recorrida, estabeleceu-se expressamente que a transferência de valores está condicionada à preclusão da matéria. Por essas razões, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar apresentado na peça recursal deve ser rejeitado. A análise do mérito do recurso será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora